Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que declarou a inexistência do débito vinculado ao contrato identificado como 06060038306CSC553744, condenando o banco requerido a indenizar a parte autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos. Deferido o pedido de gratuidade de justiça à parte autora com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas por ambos.
3. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A controvérsia limita-se ao montante fixado para a indenização por danos morais, bem como na legitimidade da inscrição do nome da autora realizada pelo banco requerido junto ao Serasa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
6. Consta dos autos que a autora obteve decisão judicial anterior determinando a suspensão dos descontos decorrentes de contratos fraudulentos, conforme sentença proferida em 13/05/2024 nos autos no 0702150-65.2024.8.07.0012, (ID 74342474 – pág. 18):
[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: A) DECLARAR a inexistência dos empréstimos firmados sob os contratos de nos 0123493425334; 0123493553871 e 493553744; bem como para determinar a cessação dos descontos; [...]
7. Em que pese a determinação judicial, ainda assim a instituição financeira promoveu a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 15/05/2024, conforme documento de ID 74342471, referente ao contrato originário de no 493553744. Desse modo, resta configurada a conduta ilícita da instituição financeira, sendo inegável a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente da negativação indevida.
8. No tocante ao quantum indenizatório, a quantia arbitrada em R$ 10.000,00 revela-se excessiva para as circunstâncias do caso, devendo ser reduzida a fim de atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, reputo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.
10. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.